Tribunal: TJBA
Processo: 8001431-17.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001431-17.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS, MARCELO COSME POTYGUACU VIANA

APELADO: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS, MARCELO COSME POTYGUACU VIANA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DE BENS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelos Réus, bem como pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, que condenou os réus pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP).

A decisão de primeiro grau impôs as penas de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa (Ana), 12 anos de reclusão e 1.600 dias-multa, com perda do cargo público (Elias), e 9 anos de reclusão e 1.600 dias-multa (Maike), todas em regime fechado, exceto Ana (semiaberto).

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

a) saber se é válida a decretação da perda do cargo público de policial militar por juízo comum;

b) saber se houve violação à cadeia de custódia e à legalidade das provas obtidas;

c) saber se há nulidades processuais por suposta tortura e leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha;

d) saber se se configura bis in idem em razão de ações penais paralelas;
e) saber se os réus fazem jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à absolvição por ausência de provas.

III. Razões de decidir

- A competência do juízo comum para decretar a perda do cargo de policial militar encontra respaldo no art. 92, I, do CP e em precedentes do STF. Preliminar rejeitada.

- Não se constatou qualquer quebra na cadeia de custódia ou irregularidade nas provas obtidas. A busca e apreensão foram judicialmente autorizadas e a extração de dados de aparelhos celulares seguiu precedentes do STF (RE 1.042.075/PR). Preliminares rejeitadas.

- A alegação de tortura não foi comprovada por laudos periciais ou queixas formais, sendo incompatível com os depoimentos e contexto probatório. A leitura da denúncia antes da oitiva não causou prejuízo à defesa. Preliminares rejeitadas.

- Os processos versam sobre fatos distintos, ainda que conexos, não havendo identidade fático-jurídica a ensejar reconhecimento de bis in idem. Preliminar rejeitada.

- As provas testemunhais e materiais demonstram de forma robusta a materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico. O tráfico privilegiado é incabível, dada a condenação simultânea por associação para o tráfico (STJ, AgRg no AREsp 1865954/ES).

- Na análise da dosimetria, constatou-se excesso na fixação da pena-base dos réus Ana e Elias, e omissão quanto à reincidência e maus antecedentes de Maike. As penas foram redimensionadas conforme os parâmetros jurisprudenciais.

- A restituição dos bens foi indeferida, por ausência de comprovação da origem lícita e por se tratarem de instrumentos e produtos do crime, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos réus. Parcial provimento ao recurso ministerial para reformar a dosimetria das penas, e parcial provimento aos recursos defensivos exclusivamente para redimensionamento das penas.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a decretação da perda do cargo público de policial militar por juízo comum quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos, nos termos do art. 92, I, do CP. 2. A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) afasta a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da mesma Lei.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, III; CP, arts. 69, 91, II, 92, I; CPP, arts. 118, 158-A, 245, §1º, 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35, 40, III; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1498007, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1865954/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2021.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8001431-17.2021.8.05.0216
, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo, como Apelantes,
Ana de Oliveira dos Santos, Elias José de Assis Júnior
e
Maike Valentim de Jesus,
e o
Ministério Público do Estado da Bahia,
e como Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia e os réus supracitados,
respectivamente.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIAS JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, MAIKE VALENTIM DE JESUS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL,
nos
termos do voto do Relator.

Salvador, .